Tribunal: TCU
Processo: 022.184/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14938/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 47, § 3o, da Resolução/TCU 259/2014 e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em levantar o sobrestamento dos autos e em julgar as contas do Sr. Marcos Jose Pupin regulares com ressalva, dando-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência da seguinte impropriedade e de encaminhar cópia desta deliberação ao 2o Batalhão de Engenharia de Construção, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.184/2010-4 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsável: Marcos Jose Pupin (XXX.262.428-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 2o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao 2o Batalhão de Engenharia de Construção que a ausência de comprovação da inviabilidade da realização de pregão, na forma eletrônica, verificada nos Pregões Presenciais 01/2009, 15/2009, 18/2009, 19/2009 e 20/2009, infringiu o disposto no art. 4o, § 1o, do Decreto 5.450/2005.